Tribunal: TJSP
Processo: 1002020-93.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais não consignados. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais não consignados. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
2. Dano moral não demonstrado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva do autor, considerando que não houve negativação de seu nome, tampouco ele suportou privação de recursos destinados à sua subsistência.
3. Sentença parcialmente reformada para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Verbas sucumbenciais distribuídas reciprocamente entre as partes, respeitados os decaimentos igualitários na demanda. Recurso parcialmente provido.